Tribunal: TJDFT
Processo: 0015783-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Lei Distrital 379/92. VPNI. Decréscimo remuneratório. Inexistência.

1 - Para cálculo da complementação prevista no art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), consideram-se as remunerações, em março de 2004, do cargo que ocupava o servidor beneficiado e do cargo correspondente da extinta Fundação Hospitalar do DF.

2 - A vantagem se justifica em razão de eventual diferença de vencimentos entre servidores das carreiras assistência pública à saúde do Distrito Federal e analista da administração pública em exercício na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde, decorrente da Lei Distrital 3.320/04, que reestruturou a carreira assistência pública à saúde.

3 – Consoante decidiu o e. STJ, “o pagamento da complementação salarial de que cuida o art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, nos termos do art. 14 da Lei Distrital 3.361/2004, enquanto existiu ou existir possibilidade de decréscimo remuneratório decorrente da retirada da aludida complementação.”

4 - Se o servidor não recebeu valor menor do que o recebido por servidor da carreira assistente superior de saúde, quando efetivada a Lei Distrital 3.320/2004, não tem direito a receber diferença remuneratória a título de VPNI, conforme ressalvado expressamente pelo e. STJ: “enquanto existiu ou existir possibilidade de decréscimo remuneratório decorrente da retirada da aludida complementação.”

5 – Inexistindo no acórdão objeto de cumprimento previsão quanto às diferentes jornadas de trabalho de cada carreira, essas não devem ser consideradas no cálculo da VPNI. Interessam as remunerações, em março de 2004, das carreiras assistência pública à saúde do Distrito Federal e analista da administração pública em exercício na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde.

6 – Agravo não provido.